Tribunal: TJDFT
Processo: 0037889-62.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0037889-62.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRA ROCHA DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos por ALESSANDRA MESQUITA ROCHA, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, respectivamente, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REGULAR E ADEQUADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA, NO CASO CONCRETO. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA EM PARTE. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. TEMA 882. DISTINÇÃO. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO MITIGADA. DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLEIA. LOTE INSERIDO DENTRO DOS LIMITES DO CONDOMÍNIO. FRAÇÃO IDEAL. TAXAS CONDOMINIAIS DEVIDAS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. MULTA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. É apta a petição inicial que contém pedido certo e determinado, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão e pedidos são compatíveis entre si, e possibilita a impugnação especificada dos fatos e argumentos pela parte ré. 2. Entende-se por legitimidade ativa e passiva a pertinência subjetiva de as partes integrarem a relação processual, sendo irrelevante que os fatos narrados na petição inicial estejam, ou não, comprovados. 3. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento. 4. Não é nula a sentença que enfrenta todos os pedidos e argumentos constantes da petição inicial e da contestação. 5. As deliberações tomadas em assembleia de condôminos são soberanas e ostentam força da lei e a todos obrigam e enquanto não anuladas em ação adequada, são plenamente válidas. 6. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, acolheu a teoria estática do ônus da prova, distribuindo, de modo prévio e abstrato, o encargo probatório, cabendo ao autor comprovar dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 7. Tendo o autor demonstrado, por meio da convenção condominial, que o imóvel indicado na petição inicial está inserido na área de abrangência do condomínio, cabia ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu. 8. Todo possuidor de imóvel integrante do condomínio está obrigado a contribuir para a conservação do bem comum, independentemente do uso das áreas comuns, do usufruto das benfeitorias ou da situação irregular. 9. Comprovado o inadimplemento das taxas condominiais cobradas, regularmente instituídas em assembleia condominial, mostra-se correta a sentença que condena o condômino a pagar o valor que lhe cabe no rateio das despesas. 10. Havendo manifesta intenção protelatória nos embargos de declaração, deve o embargante ser condenado a pagar multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. 11. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e parcialmente provida. Prejudicial de mérito acolhida em parte. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 344, 349, 354, 355, inciso II, 370, 371, 273, inciso II, e 442, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, diante da desnecessidade de produção de prova, bem como a decretação de revelia da parte recorrente; b) artigos 6o e 12, ambos do Código de Processo Civil, e 16 e 17, ambos do Código Civil, afirmando a ilegitimidade ativa do Condomínio, por não possuir a tríplice capacidade de ser parte, de estar em juízo e postulatória, mesmo reconhecendo sua condição de associação civil; c) artigos 366 do CPC/73 e 406 do Código de Processo Civil, aduzindo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pela ausência de qualquer vínculo com o recorrido, e pela ausência de provas de que seria proprietária dos lotes irregulares; d) artigos 12 da Lei 4.591/64, 370, 371, 373, inciso II, 442, 474, inciso II, 479, 489, e 492, todos do Código de Processo Civil, e 82, 927, inciso III, 1036, e 1336, inciso I, todos do Código Civil, bem como às teses firmadas pela atual jurisprudência do STJ e do STF, a saber, Temas 882 e 492, respectivamente, asseverando a impossibilidade de cobrança de taxa de manutenção de não associado ou que a ela não anuiu. Embora fundamente seu recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, deixa de colacionar julgados em abono a sua tese. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, incisos II, XXXV, LIV e LV, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os fundamentos lançados no apelo especial. Insurge-se, ainda, contra a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pela quebra dos princípios da ampla defesa e acessibilidade ao Poder Judiciário. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação ao recurso especial, considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871/SP (Tema 882), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto-o à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Igual sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, caput, incisos II, XXXV, LIV e LV, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, as questões de fundo, postas no apelo, são de cunhos infraconstitucionais, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o ARE 1073192 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 27/2/2019. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014